Tribunal: TJPA
Processo: 0815205-40.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815205-40.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINERACAO FLORESTA DO ARAGUAIA S.A.

AGRAVADO: REINARDA MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO VIA BACEN JUD DAS CONTAS DOS AGRAVANTES. BUSCA E APREENSÃO DE BENS. DESISTÊNCIA DO PEDIDO. DESCONSIDERAÇÃO. PEDIDO RESISTIDO. INSTALAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DO JUÍZO. PRODUÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ARBITRAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A atitude do autor da ação de desistir de pedido com o intuito de contornar decisão proferida por Órgão deste Tribunal é claro sinal de violação a boa-fé processual, assim como atenta contra o princípio da cooperação que deve nortear todos os sujeitos do processo na busca da decisão justa e efetiva.

2. O art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente expressamente estabelece a necessidade da homologação judicial para que o pedido de desistência produza seus efeitos. Precedentes do STJ.

3-

Existindo entre as partes cláusula compromissória é prerrogativa primeira do juízo arbitral decidir sobre a extensão dessa cláusula.

4 - A cláusula arbitral, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido para extinguir a ação sem resolução do mérito ente a existência de convenção de arbitragem, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por
MINERAÇÃO FLORESTA DO ARAGUAIA S/A
contra decisão exarada pelo do juízo da

Vara Única de Rio Maria, nos autos da ação de indenização (Processo n.º 0800892-30.20218140047), que lhe move
REINARDA MINERAÇÃO LTDA.

O agravante insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos da norma do § 2º, do CPC, concedo a tutela provisória de urgência cautelar e determino o bloqueio de bens de todas as empresas requeridas MINERAÇÃO FLORESTA DO ARAGUAIA LTDA, ÂNCORA SIDERURGICA NORTE LTDA, ÂNCORA SIDERURGICA SUL LTDA e CARVOPAR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL – EIRELI, até o limite de R$ 265.970.787,00 (duzentos sessenta cinco milhões novecentos setenta mil setecentos oitenta sete reais), via BACENJUD, RENAJUD e CNIB, bem como de semoventes registrados junto à ADEPARA, a fim de garantir o ressarcimento do prejuízo sofrido pelo requerente. Oficie-se. 2 - Determino a expedição de mandado de busca e apreensão por dois oficiais de justiça de todo o produto mineral, das máquinas, veículos e equipamentos utilizados na exploração mineral da área contida no direito minerário objeto do Processo/ANM nº. 850.940/2011 (Id. 43821489), devendo os bens apreendidos ser depositados nas dependências da garagem municipal. Para tanto, oficie-se ao Município para informar a despesa pública para a guarda dos bens apreendidos. Após, determino o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. 3 - Defiro a produção de prova pericial para mensurar o quantitativo do minério de ferro extraído pelas empresas requeridas dentro da área situada nos Municípios de Rio Maria/PA e Floresta do Araguaia/PA, no polígono do direito minerário relacionado ao Processo/ANM nº. 810.354/1976. Todavia, em consulta ao cadastro de peritos e outros auxiliares da justiça (CAPJUS), não há perito em geologia, nem mesmo no cadastro deste Juízo, de modo que prejudicada por ora, a realização da prova pericial.

A recorrente alega em sua petição inicial (ID 7662149) que as medidas deferidas, que determinam o bloqueio indiscriminado dos bens da agravante representam enorme impacto patrimonial e financeiro nas suas operações, podendo acarretar sua completa falência.

Argumentam que a decisão foi lastreada em narrativa e documentos falaciosos, contendo informações e afirmações caluniosas, inverídicas que não retratam a realidade dos fatos, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser revista. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 7978695

foi deferido efeito suspensivo recursal.

Desta decisão foram opostos embargos de declaração. (ID 8017926)

O agravado apresentou contrarrazões (ID 1681260)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir meu voto.

Trata-se de dois recursos que atacam a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela com base no art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem, conforme dicção do citado artigo, a concessão da antecipação da tutela pretendida se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dito de outro modo, deve-se verificar a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

No caso, trata-se na origem de ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face dos agravantes, em que a requerente pretende ser indenizada materialmente pelos prejuízos sofridos em razão da exploração ilegal de minério em área cedida mediante contrato de cessão de direitos minerários firmado entre a agravante Mineração Floresta do Araguaia e a agravada Reinarda Mineração Ltda, bem como em área do propriedade da empresa agravada.

Dentre os pedidos formulados em petição inicial, a autora da ação, ora agravada pretende “seja declarada a rescisão do contrato de cessão de direitos minerários e seus respectivo aditivo, com a consequente retrocessão do direito minerário de n.: 850.940/2011 em favor da requerente, devendo ser expedido ofício à ANM/PA para os devidos fins de mister”.

O juízo de origem deferiu a tutela provisória para “determinar o bloqueio de bens de todas as empresas requeridas Mineração Floresta do Araguaia Ltda, Âncora Siderúrgica Norte Ltda, Âncora Siderúrgica Sul Ltda e Carvopar Comércio E Transporte de Carvão Vegetal – Eireli, até o limite de R$ 265.970.787,00 (duzentos e sessenta e cinco milhões, novecentos e setenta mil e setecentos oitenta sete reais), via BACENJUD, RENAJUD e CNIB, bem como de semoventes registrados junto à ADEPARA, a fim de garantir o ressarcimento do prejuízo sofrido pelo requerente”.

Contra esta decisão se insurgiram a Mineração Floresta do Araguaia e Âncora Siderúrgica Ltda. Ambas alegam em suas razões recursais, preliminarmente, a incompetência do juízo em razão da existência de cláusula de arbitragem e foro de eleição.

Com base nesse fundamento, este Relator deferiu o efeito suspensivo aos recursos, ante a probabilidade de seu provimento uma vez que a existência de cláusula arbitral possui caráter vinculante com possibilidade de derrogar a jurisdição estatal.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, porém, nos dois recursos, opôs embargos de declaração contra a decisão concessiva de efeito suspensivo aduzindo que “há fato superveniente ocorrido após a decisão, haja vista que a agravada pediu a desistência parcial da ação ao juízo de origem quanto aos fatos, fundamentos e pedidos que versam sobre o contrato de cessão de direitos minerários (850.940/2011), o qual estabeleceu corte de arbitragem para dirimir conflito entre os litigantes”.

Com o julgamento definitivo dos agravos de instrumento, os embargos de declaração restarão prejudicados, porém, analisarei os fundamentos ali expendidos como resposta do agravado, até porque influenciam na solução da demanda.

Refiro-me a possibilidade de o autor da ação desistir do pedido (ou de algum deles). A agravada aduz que possui direito incondicional de desistir parcialmente da demanda com base no artigo 485, §4º, do CPC. O referido dispositivo diz que, “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”. Como o seu pedido de desistência ocorreu antes da oferta da contestação, estaria garantido o direito de desistência.

Todavia, os fatos não se desenrolaram da maneira simples como relata o autor da ação, ora agravado. Em verdade, o seu pedido de desistência do pedido de rescisão contratual se deu após a decisão inicial dos presentes recursos, quando me utilizei da cláusula arbitral como fundamento para deferir o efeito suspensivo aos recursos. A petição requerendo a desistência do pedido foi protocolada aos autos de origem no dia 02/02/2022, dois dias depois da decisão em que concedi o efeito suspensivo ao recurso interposto pela ré Mineração Floresta do Araguaia.

Tais fatos, a meu ver, demonstram que além de configurar uma tentativa de burla a autoridade da decisão deste Tribunal, o pedido de desistência foi apresentado após a resistência dos réus, ainda que esta resistência tenha sido apresentada diretamente ao Tribunal de Justiça, pela via do agravo de instrumento.

Certamente o artigo 485, § 4º, do CPC coloca a apresentação da contestação como marco temporal que obriga o consentimento do réu para que o autor desista do pedido. Entretanto, o próprio código inicia sua jornada prevendo que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil” (artigo 1º) e segue enumerando nos capítulos seguintes princípios da Carta Magna, além de ter celebrado a boa-fé como norma fundamental do processo civil (artigo 5º), prevendo, ainda, que todos aqueles que participam da causa devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º).

Sob esses prismas, parece-me que a atitude do autor da ação de desistir de pedido com o intuito de contornar decisão proferida por Órgão deste Tribunal é claro sinal de violação a boa-fé processual, assim como atenta contra o princípio da cooperação que deve nortear todos os sujeitos do processo na busca da decisão justa e efetiva.

No presente caso, torna-se ainda mais evidente a afronta perpetrada pelo agravado pelo fato do pedido de desistência ter sido formulado imediatamente após a decisão concessiva de efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento interposto pelos réus, ou seja, em inequívoca tentativa de tangenciar a decisão deste Tribunal e após os requeridos apresentarem resistência a demanda e instalar o contraditório, inclusive apresentando ao Estado-Juiz uma das hipóteses do artigo 337, do CPC (matéria preliminar de defesa)

Por fim e para não deixar dúvidas da possibilidade de desconsiderar o pedido da parte, o parágrafo único, do artigo 200, do CPC prevê que “a desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DE AÇÕES ANTERIORES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "diversamente de outras declarações unilaterais expendidas pelas partes no curso do processo, o pedido de desistência da ação somente produz efeitos a partir da correlata homologação judicial, nos termos do parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Civil" (AgRg no REsp 1.401.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015).

2. Corroborando o referido entendimento, o art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente expressamente estabelece a necessidade da homologação judicial para que o pedido de desistência produza seus efeitos.

3. Impetrado o presente mandado de segurança em 23/01/2017, data anterior à homologação do pedido de desistência da ação anterior, em 21/03/2017, configurada está a litispendência, fazendo incidir sobre a espécie a vedação contida no art. 485, inciso V, do CPC: "O juiz não resolverá o mérito quando [...] reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada".

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no MS n. 23.170/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.)

Isto posto, considerando que até o presente momento o juízo de origem não se manifestou sobre o pedido do autor da ação, ora agravado, deixando, de forma equivocada, para esse tribunal a incumbência, como se percebe do despacho ID 57581808 prolatado em 12/04/2022, não há efeitos no ato processual da parte, devendo ainda ser considerado todos os termos do pedido inicial.

Feito os esclarecimentos sobre as alegações da parte agravada de que teria desistido do pedido referente ao contrato firmado entre as partes, prossigo nas alegações apresentadas nas razões recursais.

Pois bem, como já dito alhures, ambos os recorrentes alegaram a incompetência do juízo da comarca de Rio Maria, em vista da existência de cláusula arbitral no contrato entabulado entre o autor da ação REINARDA MINARAÇÃO LTDA, ora agravado, e o réu, MINERAÇAO FLORESTA DO ARAGUAIA S/A, o qual é fundamento fático da presente demanda e a sua rescisão é objeto do pedido.

Existindo entre as partes cláusula compromissória é prerrogativa primeira do juízo arbitral decidir sobre a extensão dessa cláusula, conforme se extrai de precedente do STJ abaixo transcrito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA ARBITRAL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PARA O EXAME DA VALIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte, com fundamento no princípio da competência-competência, orienta que a discussão relativa à validade, eficácia e extensão da cláusula compromissória deve, em regra, ser submetida, em primeiro lugar, ao próprio árbitro. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.372.134/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.)

De igual modo, “
a cláusula arbitral, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal
” (AgInt no AgInt no AREsp 1096912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018).

Em razão desses fundamentos jurídicos, entendo que o juízo estatal é incompetente para apreciar a controvérsia instaurada a partir de contrato que possui cláusula compromissória e ante a existência da convenção das partes optando pelo juízo arbitral, por força do artigo 485, VII, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos recursos de agravos de instrumento para lhes dar provimento e, em razão da existência de convenção de arbitragem, extinguir a ação de indenização c/c resolução de contrato c/c tutela provisória de urgência n.º
0800892-30.2021.814.0047.

Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas pendentes e, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do CPC, aos honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% do valor da causa.

Belém, 30/05/2023